Tribunal: TJMMG
Processo: 2000680-58.2022.9.13.0001
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000680-58.2022.9.13.0001 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Revisor: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 09/07/2024 Publicação: 15/07/2024 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – DELITO DE COLABORAÇÃO COM O TRÁFICO DE DROGAS, COM CAUSA DE AUMENTO DE PENA. PRELIMINAR – QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA – NÃO OCORRÊNCIA – INTEGRALIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES E DAS DEGRAVAÇÕES À DISPOSIÇÃO DA DEFESA DO RÉU – PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – PROVAS APTAS A EMBASAR UM DECRETO CONDENATÓRIO – DOSIMETRIA DA PENA BEM ESTABELECIDA – MANUTENÇÃO DA PENA – RECURSO IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Luciano de Souza Estanislau e apelado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em rejeitar a preliminar arguida e, no mérito, também à unanimidade, em negar provimento ao recurso de apelação, mantendo intocada a sentença de primeiro grau de jurisdição. RELATÓRIO Cuida-se de apelação criminal apresentada por Luciano de Souza Estanislau contra a sentença que o condenou pela prática do crime de colaboração com o tráfico de drogas, com causa de aumento de pena, previsto no art. 37, c/c o art. 40, inciso II, ambos da Lei n. 11.343/2006, e no art. 70, inciso II, alíneas “b”, “g” e “l”, do Código Penal Militar (CPM). Ao apelante foi imposta a pena total de 2 (dois) anos, 9 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, a ser cumprida em regime aberto. O Ministério Público ofereceu denúncia contra o apelado, Evento 01-DENUNCIA1, aduzindo o seguinte: [...] Consta dos presentes autos que, no período compreendido entre os anos de 2018 e 2019, na cidade de Manhuaçu, o denunciado, prevalecendo-se de função pública, colaborou, como informante, com grupo, organização ou associação destinados à prática de tráficos de substâncias entorpecentes. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Segundo consta, em novembro de 2018, por meio do Procedimento de Investigação Criminal (PIC) n. MPMG-0394.18.000929-9, a 5ª Promotoria de Justiça da Comarca de Manhuaçu em conjunto com a equipe de apoio composta por policiais militares da Seção de Inteligência do 11º BPM, deram início a uma investigação que objetivava desarticular uma organização criminosa ligada ao tráfico ilícito de drogas, com vínculos nas comarcas de Manhuaçu, Manhumirim e outros Estados da Federação. Durante os trabalhos de investigação, identificou-se um núcleo da organização envolvendo membros de uma mesma família, sendo tal célula liderada por DIEGO RUIZ DE OLIVEIRA GOMES DIAS e tendo como base de apoio sua irmã FERNANDA VIRGÍNIA DE OLIVEIRA GOMES e sua genitora MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA GOMES, os quais, juntamente com Olessandro Silva dos Santos, Adnan José Clemente e Ricardo Carneiro Peres Slaib foram condenados pela prática de tráfico e organização para o tráfico de drogas, na comarca de Manhuaçu (ev. 1, OUT 5, pg. 01/43). Através de interceptações telefônicas devidamente autorizadas pela Justiça comum, apurou-se que o denunciado manteve frequente contato telefônico com Fernanda Virgínia de Oliveira Gomes (Evento 37, OFIC2), para quem forneceu informações sobre operações e sinopses de ocorrências policiais, as quais, posteriormente, eram repassadas por ela aos demais integrantes da organização criminosa (Evento 1, OUT 4, fl. 05 e Evento 42, Outras Peças 2, páginas 10 e 21). Nas conversas extraídas do aplicativo whatsup do celular de Fernanda, constatou-se ainda que a mesma replicava para outros integrantes da organização, textos sobre apreensões, prisões e abordagens sobre drogas, compartilhados num grupo restrito a policiais militares daquela região (ev 1, OUT 4, pg.11/30. Fernanda confirmou que essas informações foram repassadas a ela, pelo acusado (ev 1, OUT 4, pg. 5/9). Consta ainda que no mês de janeiro de 2019, o denunciado informou a Fernanda Virgínia de Oliveira Gomes sobre a expedição de mandados judiciais de busca e apreensão e a orientou para que fossem retirados materiais ilícitos das residências dos integrantes da organização criminosa (Evento 1, OUT 3, pág. 35/36). Em 28/02/2019, foi deflagrada a operação intitulada “Máquina Zero”, oportunidade em que foram cumpridos mandados de prisão e de busca e apreensão nas residências de DIEGO, FERNANDA, MARIA JOSÉ e de outros membros da organização, além de uma vidraçaria utilizada por DIEGO para suposta fachada de sua atividade ilícita. Em razão do aviso feito pelo acusado à Fernanda, não foram encontrados ilícitos nos locais da busca. Nessa mesma data, por volta das 10h20min, em nova ligação interceptada originada do terminal utilizado por FERNANDA é identificado o destinatário da ligação como sendo o acusado, os quais conversam sobre a condução de DIEGO e MARIA JOSÉ, irmão e mãe de Fernanda, respectivamente. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 No dia da prisão de Fernanda, (29/02/2019), o acusado ligou para a mesma às 10:20:31, sendo este o dia da operação que cumpria outros mandados de busca e apreensão e que culminou com a prisão dos membros da organização criminosa. Conforme levantamento de registros telefônicos efetuados no período de janeiro de 2018 a fevereiro de 2019, foi identificada uma ligação recebida pelo acusado, oriunda do terminal pertencente à Maria José, no dia 19/02/2018, duas ligações entre o investigado e Thaís de Oliveira Barbosa (irmã de Fernanda), bem como 173 ligações entre o acusado e Fernanda. (ev.37, OF 2). Frente ao exposto, o denunciado encontra-se incurso no crime previsto no art. 37 c/c art. 40, inciso II, ambos da Lei nº 11.343/2006, pelo que o Ministério Público requer seja ele citado para interrogatório e defesa que quiser produzir, ouvidas as pessoas abaixo arroladas, cumpridas as demais formalidades da lei, para ao final, ser condenado nas sanções que lhe couberem. [...] Com a denúncia, vieram os documentos que constam nos autos relacionados ao Inquérito Policial Militar (IPM) de Portaria n. 2000390-14.2020.9.13.0001. A denúncia foi recebida em 29 de setembro de 2022 (Evento1 – RECE_DENUN3). O acusado as testemunhas da acusação e da defesa foram ouvidos por meio de recurso audiovisual. Conforme Evento 96, em alegações finais orais, o Ministério Público pugnou pela condenação nos termos da denúncia. A defesa, por sua vez, pleiteou a absolvição com base no art. 439, “b” ou “e”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM), ou, ainda, a desclassificação para o crime do art. 326 do CPM (violação de sigilo funcional). O Conselho Permanente de Justiça (CPJ) da 1ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME), por unanimidade, julgou procedente a denúncia e condenou o acusado pela prática do crime previsto no art. 37, c/c o art. 40, inciso II, ambos da Lei n. 11.343/2006, e no art. 70, inciso II, alíneas “b”, “g” e “l”, do CPM, impondo, por maioria, a pena total de 2 (dois) anos, 9 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, a ser cumprida em regime aberto. Inconformado, o acusado apresentou recurso de apelação, conforme Evento 123, em cujas razões alega, em preliminar, a quebra da cadeia de custódia em razão da utilização apenas de parte das interceptações telefônicas, e, no mérito, alega a ausência de provas, pugnando pela absolvição do acusado, nos termos do artigo 439, alínea “e”, do CPPM, ou, em pior hipótese, a desclassificação para o crime do art. 326 do CPM. O Ministério Público apresentou contrarrazões de apelação, pugnando pelo conhecimento e pelo desprovimento do presente recurso. A eminente procuradora de justiça, em manifestação no Evento 8 destes autos de apelação, pugna pelo conhecimento do recurso e pelo seu TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 desprovimento, para manter integralmente a sentença de primeiro grau de jurisdição. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Eminentes desembargadores, antes de adentrar no mérito do apelo, cumpre decidirmos a preliminar arguida pelo apelante em suas razões recursais, como segue: Preliminar - Quebra da cadeia de custódia em razão da utilização apenas de parte das interceptações telefônicas A pretensão do apelante não merece prosperar, lembrando que a cadeia de custódia da prova é, por definição legal, o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica da prova (ou vestígio) e revela a garantia de que a evidência permaneceu íntegra desde a coleta até a apresentação em juízo, evitando-se a adulteração. Nesse sentido, a defesa do apelante afirma que não se insurge contra “a falta da integralidade da transcrição completa das conversas – questão já pacificada pelos julgados do Superior Tribunal de Justiça nos julgados AgRg no REsp nº 2507936/SP e AgRg no HC nº 891665/SC.” O apelante diz, quanto à preliminar, que não teve acesso à integralidade da interceptação telefônica, e que o Parquet se utilizou apenas dos trechos que interessavam à denúncia. Pois bem. A preliminar do apelante é lançada de forma vazia, rasa, sem demonstração alguma nos autos. Ele simplesmente se limita a dizer que não teve acesso à integridade da interceptação telefônica, mas a íntegra de todas as transcrições relativas às conversas interceptadas sempre esteve disponível para a defesa, assim como para a acusação, e a utilização de parte das transcrições é plenamente admitida, como reconhecido na própria preliminar do apelante, nos termos descritos alhures, com destaque em itálico. As interceptações telefônicas foram realizadas com autorização judicial, e não existe qualquer comprovação de irregularidades ou de adulteração das degravações, restando íntegras e disponíveis no curso da instrução processual, e certamente o seu teor é conhecido pela defesa do apelante, notadamente pela amplitude das razões de defesa e do recurso de apelação. Ademais, o réu, apelante, não infirma o teor das conversas, não nega que seja seu o número de telefone, mas apenas tenta dar um certo ar de normalidade ao relacionamento com pessoas envolvidas no tráfico de drogas. Dessa forma, passo pela preliminar, rejeitando-a. No mérito, melhor sorte não socorre o apelante. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Para mim, após a análise do feito, está muito claro que o réu, apelante, prevalecendo-se de função pública, colaborou, como informante, com grupo, organização ou associação destinados à prática de tráfico de substâncias entorpecentes. Isso é inequívoco nestes autos. Vejam, vossas excelências, que, embora o réu tente negar os fatos, a verdade é que, na fase de investigação, ele admite uma sólida amizade com Fernanda Virgínia de Oliveira Gomes, presa e condenada na Justiça comum estadual, desde muito tempo antes dos fatos. No Inquérito Policial Militar (IPM) relacionado a estes autos, em especial no Evento 1 – OUT4 – do IPM, o réu afirma que mantinha essa “amizade” com Fernanda, e que Fernanda enviava mensagens a ele todos os dias, e ele também enviava mensagens constantes a ela. A verdade, conforme as interceptações telefônicas demonstraram, cujas degravações se relacionam perfeitamente com os depoimentos na fase de investigação, é que o réu informava o grupo ou a organização criminosa acerca de operações policiais, e os orientava sobre como proceder em caso de diligências contra os mesmos. Tanto que, quando o réu soube que o irmão de Fernanda, Diego Ruiz de Oliveira Gomes Dias, era alvo de diligência para cumprimento de mandado de busca e apreensão, ele ligou para Fernanda, inobstante haver mandado contra a Fernanda também. No entanto o réu afirma que ligou para Fernanda apenas para saber do seu estado, pois ela sempre fica muito nervosa. É impressionante verificar que, na linha telefônica do réu, havia o registro de 173 ligações entre ele e Fernanda, além das inúmeras conversas mantidas pelo WhatsApp. Destaco, ainda, que Fernanda disse que o réu costumava enviar mensagens de natureza policial, incluindo alertas sobre operações e mandados de prisão expedidos ou a serem expedidos para membros da organização criminosa pelo WhatsApp, mas isso era apenas por curiosidade sobre o assunto. No aparelho de Fernanda, foram encontradas 7 (sete) cópias do resumo de ocorrências policiais relacionadas ao tráfico de drogas, embora fossem mensagens restritas aos militares. E mais. Antes da operação “Máquina Zero”, na qual Fernanda e membros da sua família foram presos, o réu disse a ela que seriam expedidos vários mandados de busca e apreensão e, embora não pudesse saber com exatidão quais seriam os alvos, ele a orientou a retirar todos os materiais ilícitos das residências dos integrantes da organização criminosa. Esse fato está provado, e integra a transcrição da interceptação telefônica colacionada no Evento 1, outras peças 3, fls. 35 - 36 dos autos 2000390-14.2020.9.13.0001 – ÁUDIO: e Evento 1, áudio 8 dos mesmos autos. Vê-se que Fernanda, em juízo, buscou negar que o réu soubesse do envolvimento dela e de seus familiares com o tráfico, mas confirmou que os dados que ela, Fernanda, repassou a Diego, seu irmão, sobre uma operação policial lhe foram informados pelo próprio réu. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Então, os atos praticados pelo réu se amoldam ao crime de colaboração com o tráfico de drogas, bem como à causa de aumento de pena, previsto no art. 37, c/c o art. 40, inciso II, ambos da Lei n. 11.343/2006, e no art. 70, inciso II, alíneas “b”, “g” e “l”, do Código Penal Militar (CPM). Não é possível a desclassificação para o crime do art. 326 do CPM (violação de sigilo funcional), pois os fatos, mais graves, demonstram a efetiva colaboração do militar, como informante de confiança, de grupo ou organização criminosa destinado ao tráfico de drogas ilícitas. A prova produzida é robusta, e corrobora com força os termos da denúncia ofertada pelo Ministério Público quanto à prática dos atos que constituem o delito. Por fim, quanto à dosimetria das penas, não tenho reparos a fazer, e entendo que a pena foi estabelecida de forma correta, com fundamentos idôneos, tanto para a pena-base, quanto para as agravantes reconhecidas, quanto para a causa de aumento de pena, razão pela qual mantenho intocada a pena total fixada ao final. Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida e, no mérito, nego provimento ao recurso de apelação, mantendo intocada a sentença de primeiro grau de jurisdição. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, REVISOR Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, rejeitar a preliminar levantada e, no mérito, negar provimento ao presente recurso. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para negar provimento ao recurso. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 9 de julho de 2024. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Presidente da Primeira Câmara e Relator